Tribunal: TJPA
Processo: 0801379-44.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801379-44.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: ELISEU PRESTES FILHO

EMBARGADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU POR COMPLETO AS MATÉRIAS VENTILADAS NA AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Deve permanecer inalterado o
decisum
embargado quando não se constata qualquer contradição, omissão ou obscuridade no julgado, buscando, na verdade, o recorrente, tão somente, o reexame de teses já questionadas e apreciadas, o que não cabe na
estreita via dos aclaratórios.

2.
Somente é cabível o

prequestionamento
através de embargos de declaração quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese suscitada no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento,
opostos por
Eliseu Prestes Filho
, por intermédio do advogado Alexandre Augusto de Pinho Pires, em face do Acórdão nº ID 5.164.680, proferido por
esta e. Seção de Direito Penal que, em plenário de videoconferência e à unanimidade de votos,
conheceu e julgou improcedente a revisão criminal,
mantendo o édito condenatório inalterado em todos os seus
aspectos.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID nº 5.164.680):

“
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA POR INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. NÃO CABIMENTO. NULIDADE DA CARTA PRECATÓRIA JUNTADA APÓS ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO ACOLHIMENTO.
ÉDITO CONDENATÓRIO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 630 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A desconstituição da coisa julgada por meio da revisão criminal é admissível tão somente em hipóteses excepcionais, taxativamente previstas.

2. A contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, como fundamento da revisão criminal (art. 621, I, CPP), deve ser frontal, evidente ou manifesta.

3.
“O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime”.
(STJ - HC: 616546 SP 2020/0256834-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 30/04/2021).

3.1. No caso dos autos, de acordo com a página 19 do PJe ID nº 4.562.845, o delegado de polícia Antônio Nicolau Neto, seguiu, no procedimento de reconhecimento do revisionando o rito estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal.

4. Não há nulidade, se apesar de a prova ser emprestada de outro processo, as partes puderam exercer, observado o devido processo legal, o direito à ampla defesa e contraditório.

5. Em tema de nulidade processual penal, imprescindível é a demonstração de prejuízo, em consonância com o postulado
pas de nullité sans grief
, consagrado pelo legislador no artigo 563 do CPP.

6. No caso, ainda que a matéria não estivesse afetada pelo instituto da coisa julgada, não se evidencia, da juntada do cumprimento da carta precatória – oitiva da testemunha José Marcolino Ferreira Rodrigues – após a apresentação das alegações finais, qualquer prejuízo para a defesa, pois a declaração, que supostamente teria violado os postulados do contraditório e da ampla defesa, não foi o único elemento de prova utilizado pelo magistrado ao fundamentar seu convencimento e seu conteúdo aproveitado na sentença não desborda daqueles que já tinham sido objeto de debate entre acusação e defesa.

7. É incabível a indenização postulada com fulcro no artigo 630 do Código de Processo Penal, uma vez que não foi constatada qualquer contrariedade ao texto expresso de lei, bem como erro judiciário e a demonstração de prejuízos efetivamente experimentados pelo autor da revisional.

8. Revisão criminal conhecida e não provida.”

O embargante postula, em síntese, o acolhimento dos Embargos de Declaração, objetivando, além do prequestionamento da matéria sustentada, sanar supostos vícios presentes na decisão questionada, quais sejam:

a)
omissão e contradição
“no presente acórdão em relação primeiramente ao tema ‘
Reconhecimento de Pessoas’, na medida em que se declara, em seguida os principais pontos
(...) primeiramente, nesse ponto, omite-se, quando deixa de analisar

o depoimento da autoridade policial (Delegado de Polícia Civil) inquirida à fl. 124/125 do IPL (ID 4562849) e devidamente destacada na revisão criminal à fl. 03 (ID 4562817), reservando-se em analisar apenas materialmente o precário Auto de Reconhecimento de Pessoa”.

b)
obscuridade
“pois o destacado no acórdão, audiência datada de 14/07/2011 (ID nº 4562847 – p. 20/21), sequer foi matéria da revisão criminal, mas já que fora abordado, importante destacar que o processo que segundo deliberação em audiência deveria ser apenso ao processo que hora se questiona, ao final, deixou de ser feito, como se comprova pela própria sentença guerreada e pelos autos integrais que fazem parte desta ação revisional. Além do mais, o acórdão embargado deixou de abordar a integralidade pontos importantes destacados na revisão criminal, como a participação irregular do promotor de justiça na audiência redesignada e a precariedade do termo da testemunha principal juntado aos autos em discussão, devendo neste ponto ser exaurida a discussão”;

c)
contradição e omissão
”quanto ao tema 03, que fala da juntada de Precatória após as alegações finais da defesa, houve clara CONTRADIÇÃO e OMISSÃO por parte do Acordão guerreado, na medida que deixa de fazer uma análise aprofundada, técnica, concreta, fundamentada e individualizada sobre o tema, reservando apenas em declarar (Num. 5164680 - Pág. 11) que ‘o conjunto probatório foi exaustivamente examinado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, que deu à prova dos autos interpretação aceitável e ponderada, não havendo fundamento fático ou jurídico para a desconstituição do decreto condenatório.’, em total detrimento da jurisprudência sobre o tema”.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade dos embargos,
conheço.

Antes de qualquer exame, impende salientar que, os embargos de declaração, como é sabido, não visam à
revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por finalidade o
esclarecimento de
dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão
já debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, de modo a atender a expectativa do
embargante.

No caso, a defesa técnica, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, defende,
sem razão
, a presença de contradição, omissão e obscuridades a serem sanadas no v. acórdão.

Explico melhor.

No tocante à
alegação de omissão e contradição existente no
decisum,
especificamente no trecho que versa sobre nulidade no reconhecimento de pessoas, sob o argumento de não ter sido analisado o depoimento do delegado de polícia inquirido às fls. 124/125 do IPL (ID nº 4.562.849), anoto, que
foi consignado no acórdão combatido que o delegado de polícia observou corretamente os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal,
afastando cabalmente a suposta nulidade, conforme pode se extrair de trecho do voto no ponto de interesse:

“
O ônus da prova na revisão criminal incumbe ao autor, que deve apresentar elementos substancialmente novos - ou desconsiderados ao tempo da condenação - não sendo válido, para desconstituir a coisa julgada, invocar mera dúvida probatória ou rediscussão do que já fora analisado na ação primeva.

Sobre a matéria, doutrinaram GRINOVER e SCARANCE (in Recursos no Processo Penal, 4ª ed. São Paulo: RT. p. 332):

‘Em todo e qualquer tipo de processo penal, nenhuma presunção pode superar as estabelecidas em favor do acusado ou até mesmo do condenado. Ainda que a presunção de inocência, em termos constitucionais, só possa valer até o momento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória (art. 5º, inc. LVII, CF), após esse momento o que existe é apenas a autoridade da coisa julgada que reveste a sentença condenatória, cuja rescisão cabe ao condenado.

Esse condenado, que é o autor da ação revisional, tem, consequentemente, o ônus da prova de suas alegações, dentro da regra comum de que ao autor cabe provar os fatos constitutivos de sua pretensão, enquanto cabe ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 333 CPC ou, na linguagem menos técnica do Código de Processo Penal, ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’, sem prejuízo das diligências que o magistrado determinar: art. 156 CPP)’.

No caso, ao contrário do alegado, o auto de reconhecimento de pessoa observou os requisitos exigidos no art. 226 do Código de Processo Penal, pois o revisionando foi colocado ao lado de outras quatro pessoas e o termo foi subscrito pela autoridade, pelo indivíduo que o reconheceu e por duas testemunhas (PJe ID nº 4562845, p. 19).

O auto de reconhecimento de pessoa foi redigido nos seguintes termos:

‘compareceu o Sr. Moises Marques de Sousa (...), a mesma convidou a autoridade que apontasse, entre outras quatro pessoas onde se encontrava o indivíduo:
ELIZEU PRESTES FILHO,
o qual foi reconhecido com total certeza e convicção, como sendo o assaltante que no dia 03.11.2010, por volta das 09:30 horas, lhe abordou logo após sair da Agência Bancaria do banco Bradesco, de onde sacou grande quantia de dinheiro; que, o reconhecido foi individuo que estava na carona da motocicleta e se jogou sobre o declarante, em seguida anunciou o assalto com a arma em punhos, colocando-a em sua cabeça, segurando seu pescoço; Que, o reconhecedor não tem dúvidas em seu reconhecimento, uma vez que ficou frente a frente com o assaltante
ELIZEU PRESTES FILHO
.’
(grifos originais).

Se não bastasse isso, o aresto impugnado, ainda destacou que o peticionário
não se desincumbiu do ônus de trazer qualquer prova nova apta a evidenciar que a autoridade policial inseriu declaração falsa no auto de reconhecimento
, de modo a reconhecer a suposta nulidade.

Em outro giro, em relação a aventada obscuridade na parte da decisão embargada que discute a nulidade do translado de prova emprestada sustentando que a “
audiência datada de 14/07/2011 (ID nº 4562847 – p. 20/21), sequer foi matéria da revisão criminal, mas já que fora abordado, importante destacar que o processo que segundo deliberação em audiência deveria ser apenso ao processo que hora se questiona, ao final, deixou de ser feito, como se comprova pela própria sentença guerreada e pelos autos integrais que fazem parte desta ação revisional.”,
ressalto, ao contrário do que tenta fazer crer o embargante, que a tese foi rechaçada, como se evidencia do seguinte excerto da decisão embargada:

“
O empréstimo de provas é amplamente admitido no ordenamento jurídico brasileiro, bem como reconhecido pela jurisprudência de nossos tribunais, ainda que não esteja configurada a identidade das partes nos processos, sob pena de limitar sua aplicabilidade.

Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para o aproveitamento da prova emprestada, deve ser observado o princípio do contraditório, assegurando às partes a oportunidade de se manifestarem sobre a prova, bem como rechaçá-la.

No caso, após diversos adiamentos da audiência de instrução e julgamento, o promotor de justiça Ítalo Costa Dias, na presença da defesa técnica do revisionando, requereu, em razão da impossibilidade de participar do ato, o traslado do depoimento prestado pela vítima em outra ação penal (2010.2.000652-9).

O termo de audiência de instrução e julgamento (ID nº 4.562.847 – p. 8), foi assim redigido:

‘Efetuado o pregão de praxe, constatou-se a presença do representante do Ministério Público Estadual, Dr. Ítalo Costa Dias, presentes os réus EDSON DE SOUZA CORREA E ELIZEU PRESTES FILHO, desacompanhados de advogados, sendo nomeada para o ato a Dra. Defensora Pública EMILIA BENIGNO. (...)

Aberta a audiência, a MMa. Juíza verificou a impossibilidade de sua realização, em virtude do promotor de justiça vinculado ao presente feito estar participando de sessão de júri nesta data
, tendo comparecido nesta sala de audiências ao início da mesma, tendo na oportunidade pugnado pelo traslado do depoimento do ofendido de fls.152, prestado nos autos da ação penal nº 2010.2.000652-9, a título de prova emprestada, para evitar que compareça novamente em Juízo.

DESPACHO EM AUDIÊNCIA: DEFIRO

a diligência supra requerida pelo RMP, uma vez que a prova emprestada solicitada submeteu-se ao regular crivo do contraditório, devendo a secretaria adotar as providências necessárias ao traslado.(...)’
(grifo nosso)

Como é de fácil percepção, a defesa do revisionando teve oportunidade de se manifestar sobre o elemento de prova produzido nos autos de outra ação penal, logo foram assegurados, em sua plenitude, o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, em audiência datada de 14/07/2011 (ID nº 4562847 – p. 20/21), o magistrado Fredson Capeline, após ouvir a testemunha Feliciano Pantoja Filho, determinou
“o apensamento do processo n. 2011.2.000386-3 destes autos, para em seguida apensá-los no processo n. 2010.2.000652-9, sendo que nestes autos os acusados EDSON e ELISEU não se encontram com prisão cautelar decretada, estando em liberdade, embora presos por outro motivo”.

Ou seja: com o apensamento dos autos, não há nem mesmo que se falar mais em prova emprestada,
uma vez que as ações que tramitavam em paralelo passaram a tramitar sob apenas um número
.” ( grifei)

No que tange à alegação de contradição ou omissão, na parte da decisão que trata sobre a juntada dos termos de oitiva de testemunha após apresentação de alegações finais, melhor sorte não assiste ao embargante, pois tal questão foi abordada no voto condutor de forma clara e induvidosa, sendo oportuno transcrever trecho do acórdão no ponto debatido:

“
Ao tempo da prolação da sentença (28/10/2016) e do seu trânsito em julgado (06/04/2019 – fl. 27 do ID nº 4.562.859), era pacífica a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de que:
“ a expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal, razão pela qual o feito prosseguirá, em respeito ao princípio da celeridade processual, procedendo-se à oitiva das demais testemunhas, ao interrogatório do acusado e, inclusive, ao julgamento da causa, ainda que pendente a devolução da carta pelo juízo deprecado”.
(HC 388.688/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 17/04/2017).

No ponto rememoro – em que pese não tratar de caso idêntico ao posto em julgamento –, que o Superior Tribunal de Justiça, com base em nova orientação do Supremo Tribunal Federal
[1]
, passou a entender que:
“a interpretação do artigo 222, §§ 1º c.c artigo 400 ambos do Código de Processo Penal, que melhor alinha-se à nova sistemática acusatória é aquela que privilegia o interrogatório do acusado ao final da instrução, mormente após ter ciência das declarações das testemunhas de acusação. Tal regra, certamente, poderá ser excepcionada por decisão fundamentada do juízo processante que leve em consideração circunstâncias fáticas do desenrolar processo (ex: excessiva demora no retorno das precatórias), julgando pertinente a inversão da ordem. Porém, essa opção não deve decorrer única e automaticamente em razão da necessidade de expedição de cartas precatórias para a colheita das declarações das pessoas arroladas pelo Ministério Público”.
(HC 585.707/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Apesar dessa nova interpretação, é sabido que:
“não se cabe revisão criminal, uma vez constatado que o julgado atacado seguiu fielmente a jurisprudência então vigente, não há se falar em ilegalidade capaz de ensejar a revisão da condenação, ou necessidade de concessão de qualquer ordem”.
(AgRg no HC 520.655/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

O entendimento que prevalece é o de que não se aplica a regra da retroatividade da lei penal mais benéfica ao entendimento jurisprudencial superveniente, pois a alteração de orientação dos tribunais não se pode desconstituir uma sentença transitada em julgado, sob pena de violação do princípio da coisa julgada, eternizando a discussão superada na ação de conhecimento e, consequentemente, causando indiscutível insegurança jurídica.

De mais a mais, não se constata qualquer ofensa aos postulados do contraditório e da ampla defesa, em razão da juntada tardia da mencionada Carta Precatória, uma vez que o conteúdo da prova utilizado na sentença, não foi realizado como argumento de autoridade, pois apenas corroborou, sem apresentar novos detalhes,
o que já havia sido discutido nas alegações
,
in verbis
:

“O Policial Civil JOSÉ MARCOLINO FERREIRA RODRIGUES disse que se encontrava de plantão na delegacia quando os policiais militares apresentaram os acusados, suspeitos de ter praticado um assalto na modalidade conhecida como ‘saidinha’. Que chamar as vítimas e elas reconheceram os acusados como os assaltantes”.

Ademais, é cediço que, segundo a legislação penal em vigor (art. 563 do Código de Processo Penal),

é imprescindível, quando se trata de alegação de nulidade de ato processual, a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o postulado processual
pas de nullité sans grief.
”

Desse modo, é forçoso concluir que não há no acórdão qualquer omissão, obscuridade ou contradição, sendo as questões trazidas nas razões do recurso devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente.

Por fim, no que diz respeito ao
prequestionamento da matéria, destaco que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido
quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada
, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Reforçando o exposto, colaciono o seguinte trecho da decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Antônio Saldanha Palheiro do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP - REJEIÇÃO. - Os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, consoante art. 619 do CPP. Hão de ser rejeitados os embargos de declaração, quando todas as matérias apontadas no recurso foram definitivamente julgadas. -
O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo. (...)”
(STJ - AREsp: 1502519 PB 2019/0130255-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 02/10/2019)”

Assim sendo, e, às escâncaras, não havendo
contradição, omissão ou obscuridade a suprir, o improvimento dos embargos é de rigor,
uma vez que não se pode reduzi-lo a simples tentativa de renovar o julgamento do processo, para atender as conveniências do embargante.

Belém, 01 de junho de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

No julgamento do HC-
166.373
/PR, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que as alegações finais dos réus colaboradores, quando possuem carga acusatória, devem anteceder os memoriais dos corréus delatados, sob pena de violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Desse modo, da leitura do informativo 954/STF, concluiu-se que
"constitui verdadeiro obstáculo judicial ao exercício do contraditório e da ampla defesa a concessão de prazo comum a todos os litisconsortes penais passivos, os quais figurem, simultaneamente, numa mesma relação processual penal, agentes colaboradores e corréus por estes delatados
".

Belém, 22/06/2021